Tribunal: TJDFT
Processo: 0800706-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0800706-90.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO MOURA DE CARVALHO, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, PEDRO MOURA DE CARVALHO DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado a comprovar a hipossuficiência, apresentou carteira de trabalho sem registros e comprovante de vínculo acadêmico com instituição de ensino superior privada (IESB), alegando que sua renda não deve ser aferida com base nos rendimentos de sua genitora, com quem reside. Entretanto, conforme reiterado entendimento do Egrégio TJDFT, considera-se hipossuficiente, para fins de concessão do benefício, aquele cuja renda familiar bruta mensal não ultrapasse o equivalente a cinco salários-mínimos, conforme parâmetro previsto na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Nesse sentido: Acórdão no 1440526, Processo no 0712486-12.2021.8.07.0020, Relatora: Juíza Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, julgado em 25/07/2022, publicado no DJE em 12/08/2022. Além disso, o fato de residir no Plano Piloto e cursar ensino superior em instituição particular são elementos que, em princípio, não corroboram com a presunção de hipossuficiência. Assim, intime-se o recorrente para que comprove a renda familiar no prazo de dois dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito